Tribunal: TJDFT
Processo: 0741482-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741482-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BANCO DO BRASIL S/A REU: ESPACO DA CORTE EVENTOS LTDA - ME, TARCISIO JOSE DE OLIVEIRA, FATIMA DOMINGUES DOS PASSOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de ESPAÇO DA CORTE EVENTOS LTDA – ME, TARCISIO JOSÉ DE OLIVEIRA E FÁTIMA DOMINGUES DOS PASSOS DE OLIVEIRA objetivando a desconstituição da sentença que julgou extinta a execução ajuizada pelo banco ora autor, ante o pagamento. Despacho de ID 51876533 intimando o banco autor para adequar o valor da causa, recolher custas em dobro, recolher o depósito previsto no art. 968, II, do Código de Processo Civil e manifestar-se sobre possível não conhecimento da ação por ocorrência da decadência. É o breve relatório. D E C I D O. Sobre os requisitos de admissibilidade da ação rescisória, o Código de Processo Civil prevê: Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor: I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo; II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. (...) § 3o Além dos casos previstos no art. 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo. (destaquei) No caso em análise, foi determinado que a parte adequasse o valor da causa, recolhesse custas e o depósito previsto no art. 968, II do Código de Processo Civil no prazo de 15 (quinze) dias. Transcrevo: Intime-se a parte autora para adequar o valor da causa ao determinado no art. 292, II, do Código de Processo Civil, juntar em dobro as custas iniciais, bem como recolher o depósito previsto no art. 968, II, também do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. No mesmo prazo, deverá manifestar-se sobre possível não conhecimento ante a ocorrência da decadência. Entretanto, o banco autor deixou de realizar o depósito. O art. 968, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que o não recolhimento do depósito gera o indeferimento da inicial. Vejamos: Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor: (...) § 3o Além dos casos previstos no art. 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo. Assim, verificada a ausência do depósito obrigatório, é necessário o indeferimento da inicial. Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos, uma vez que a declaração de que não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento, embora necessária para a concessão do benefício, possui apenas presunção relativa da hipossuficiência da parte. 2. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. 3. A via da ação rescisória é excepcional, pois visa a rever situação jurídica consolidada e acobertada pela coisa julgada material. O manejo dessa ação exige o preenchimento de todos os requisitos legais, dentre eles o depósito de 5% do valor atualizado da causa (art. 968, II, do CPC), salvo impossibilidade devidamente comprovada. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1371692, 07061886420218070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 13/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEPÓSITO PRÉVIO. TRANSCURSO DO PRAZO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. I - Operada a preclusão quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça à autora, o que obsta o reexame da matéria, art. 507 do CPC, e transcorrido o prazo concedido para realização do depósito prévio, a consequência processual é o indeferimento da petição inicial da ação rescisória, por disposição legal expressa, art. 968, §3o, do CPC. Mantida a decisão. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1234587, 07192868720198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no PJe: 14/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, com fundamento no art. 968, § 3o, do Código de Processo Civil, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I do CPC. Sem honorários, uma vez que os réus não foram citados. Custas pelo autor. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília, DF, 9 de outubro de 2023 18:44:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador